Tribunal: TJMT
Processo: 1021398-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1021398-71.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1020842-43.2021.8.11.0041
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso e Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020842-43.2021.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Adelson Antônio Gomes, determinou o bloqueio de verbas públicas, nos seguintes termos:
[...] 1) Proceda-se IMEDIATAMENTE ao bloqueio via BACENJUD em 50% na conta Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá, para o pagamento da internação do infante Adelson Antônio Gomes no valor equivalente ao período de 06 (seis) meses, com base no orçamento anexado nos autos;[...]
Aduz, o Recorrente, que, apesar de a responsabilidade ser solidária, não se deve desconsiderar o entendimento do STF, de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.
Afirma que eventual bloqueio deverá incidir, apenas, sobre as contas do Estado e não sobre o patrimônio do Município, já que os recursos financeiros municipais seriam bloqueados e, ulteriormente, seria necessário determinar seu ressarcimento.
Argumenta que o Município não deve ser obrigado a proporcionar o tratamento, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências, no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, já que se trata de procedimento de médio ou alto custo.
Assevera que o Estado do Mato Grosso é o responsável pelos tratamentos e medicamentos de alta complexidade, de modo que devem ser observadas as repartições de competência.
Postula a concessão do efeito suspensivo à decisão, em relação ao Município de Cuiabá.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende, o Agravante, a concessão do efeito suspensivo à decisão que deferiu o pedido de bloqueio nas contas do ente municipal, para o cumprimento da decisão que determinou a internação do adolescente Adelson Antônio Gomes.
Verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de determinar aos requeridos que custeiem, imediatamente, a internação compulsória do adolescente, por ser usuário de drogas.
Concedida a liminar, a parte autora informou, nos autos, o descumprimento da decisão e aduziu o pedido de bloqueio via Bacenjud, para efetivar o tratamento, o que foi deferido pela Magistrada singular.
O Município Agravante sustenta a sua impossibilidade em disponibilizar o tratamento médico, porque de média, ou alta complexidade; logo, a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo direcionamento do cumprimento da obrigação ocorra somente em face do ente estatal.
Extrai-se, dos autos, que, a princípio, assiste parcial razão ao Recorrente.
Sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.
No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo a quo determinou o bloqueio das verbas públicas de ambos os requeridos, para garantir o cumprimento da decisão, consistente na internação do adolescente, em clínica de reabilitação para drogadito, tratamento este que não é de baixa complexidade ou de atenção básica, mas de média e alta complexidade, além de ser de alto custo.
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o bloqueio de valores necessários ao tratamento deve ocorrer nas contas do Estado de Mato Grosso; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO, somente para direcionar o bloqueio de verbas públicas, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.